Tribunal: TJMT
Processo: 0011273-37.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0011273-37.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA - CPF: 067.818.971-44 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAYS BATISTA FITARONI - CPF: 010.886.851-61 (VÍTIMA), MARIA LUCIA ALMEIDA BATISTA FITARONI - CPF: 754.040.797-20 (VÍTIMA), JOSE PROTASIO FITARONI - CPF: 453.776.507-00 (VÍTIMA), JULIANA BATISTA FITARONI - CPF: 010.886.841-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DA FORMA DO ART. 226, DO CPP – NATUREZA RECOMENDATÓRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE - PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCEDORES – REJEIÇÃO.

A eventual inobservância das regras insertas no artigo, 226, do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento pessoal do autor da infração penal não gera nulidade do aludido meio de prova diante do seu caráter eminentemente recomendatório, notadamente, quando o conjunto probatório aponta para a autoria incontestável do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes, tirado em face de acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que, por maioria, desproveu o apelo manejado pelo embargante, para manter a sentença que o condenou como incurso nos artigos 157, §2o, I, II e V e 70, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do revisor, Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, acompanhado pelo vogal, Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva.

O inconformismo consiste no reconhecimento da autoria delitiva pelos votos do revisor e do vogal, pois, segundo afirma, não há nos autos provas seguras de que o embargante cometeu os crimes pelos quais foi condenado.

Aduz que os depoimentos do embargante, de sua sogra e do menor, apontam para o mesmo norte, no sentido de que o embargante não estava no local no horário em que os crimes foram praticados.

Acrescenta que na fase inquisitiva as vítimas descreveram o réu como sendo um indivíduo de cor parda, quando, na verdade, se trata de indivíduo de cor negra, o que demonstra total desencontro de informações e configura a fragilidade do reconhecimento pessoal por elas realizado.

Afirma que o reconhecimento pessoal não seguiu o rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual não pode ser considerado como prova para fins de condenação.

Por derradeiro, enfatiza que a condenação foi baseada na prova isolada do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, desconsiderando que não foi encontrado nenhum bem subtraído com o embargante, razão pela qual pugna pelo provimento do presente recurso.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no reconhecimento da autoria delitiva pelo revisor, Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, acompanhado pelo vogal, Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, pois, conforme assevera o embargante, não há nos autos provas seguras de que ele cometeu os crimes pelos quais foi condenado.

Pois bem, o recurso não merece provimento.

Isto porque, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o conjunto probatório é robusto para condenação, senão vejamos.

Extrai-se do caderno processual, que após o primeiro reconhecimento fotográfico do réu realizado pelas vítimas no inquérito, as mesmas o identificaram em uma reportagem externada em um programa policial na televisão, na qual ele estava sendo preso pela prática de outra infração penal, razão pela qual procederam a novel reconhecimento, agora pessoal, ainda na fase inquisitorial e ratificaram o reconhecimento fotográfico anterior, merecendo registro, ainda, que em juízo, ambas as vítimas confirmaram novamente os reconhecimentos concretizados no inquérito.

Dessa forma, o simples fato das vítimas terem se referido inicialmente ao embargante como sendo de cor parda, enquanto, a rigor, é de cor negra, não tem o condão de invalidar reconhecimento indubitável por elas concretizado, até porque, perfeitamente possível e ordinária eventual confusão com os tons de pele que ensejam a aludida classificação.

No que diz respeito à alegação de que o reconhecimento não teria seguido o rito procedimental inserto no art. 226, do CPP, também é despicienda, pois além de não indicar em suas razões quais seriam as eventuais máculas, é pacífico na jurisprudência que tais regramentos têm natureza estritamente recomendatória, não ensejando nulidade na prova produzida, notadamente, quando o édito condenatório se baseou em conjunto probatório vigoroso.

Nesse sentido trago à colação, julgado recente deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO
RECONHECIMENTO

PESSOAL
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART.
226
DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DO RÉU NA FASE POLICIAL CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES STJ. 3. PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS HARMONICAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas, a exemplo dos Termos de
Reconhecimento
de Pessoa na fase policial, os quais foram corroborados pelas vítimas na fase judicial, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

1.2. A falta de observância do modo de
reconhecimento

pessoal
do art.
226
do CPP tem natureza recomendatória, o que significa dizer, que não enseja a
nulidade
do ato, em especial se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas.

2. Nos termos da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, o crime de roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal (AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). Precedentes.

3. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo na consumação do crime, as palavras harmônicas das vítimas colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

4. Inexistindo pedido expresso na denúncia para reparação dos danos à vítima, é imperioso extirpar a condenação do dever de indenizá-la, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. Readéqua-se a pena pecuniária, de ofício, diante da modificação da pena final do apelante. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT, in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(N.U 0018087-19.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (destaquei)

Por derradeiro, quanto à justificativa apresentada pelo embargante, de que não estaria no local do crime no horário da consumação, basta uma simples leitura dos depoimentos prestados em juízo para concluir que não se pode afirmar incontestavelmente que o réu estava em outro local quando da realização do delito, tema que foi devidamente enfrentado pelo voto do eminente revisor, nos seguintes termos,
in verbis
:

(...) “De outro lado, entendo que o álibi apontado pelo apelante não está sobejamente comprovado, na medida em que o crime ocorreu no começo da noite, por volta das 19h30, e a informante Fernanda Karla da Silva [sogra do réu] afirmou expressamente que, na data do fato, o apelante saiu em torno das 18h na companhia da convivente Joyce, tendo ambos informado que se dirigiriam a um churrasco, sendo certo, outrossim, que apesar da companheira do acusado ter confirmado em juízo que naquela data foram a um churrasco, também explicou ter permanecido no local apenas durante um tempo, visto que tinha passado mal na noite anterior, motivo pelo qual o convivente a levou em casa e supostamente retornou para o evento, só regressando em definitivo à sua residência por volta das 2h da manhã do outro dia.” (...)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023